Tribunal: TJMT
Processo: 1009887-76.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009887-76.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Resistência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), ELTON DOUGLAS LIMA DA SILVA - CPF: 045.895.271-03 (PACIENTE), Juiz da Terceira Vara Criminal de Rondonópolis MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JHON HERIKSEN MENDONCA FERNANDES - CPF: 060.242.611-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E JULGOU EXTINTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RE
SISTÊNCIA
– PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA –
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
– EXTINÇÃO DESTA AÇÃO CONSTITUCIONAL – PLEITO IDÊNTICO APRESENTADO NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO – AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE A MATÉRIA EM DEBATE PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRETENSÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

PRELIMINAR ACOLHIDA
–
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM ANÁLISE DE MÉRITO.

A inexistência de análise, pela autoridade judiciária de primeiro grau, da possibilidade de
trancamento da ação penal ou absolvição sumária do paciente
, associada à ausência de prova
inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria,
inviabiliza a cognição do pedido nesta instância revisora, sob pena de incidir em vedada

supressão

de instância.

A
colhi
mento da preliminar
.
Ação constitucional extinta sem análise de mérito
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-
se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o advogado

Adeildo
Pereira Campos
, em favor de
Elton Douglas Lima da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis-MT
.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 26 de setembro de 2020, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante acostado n
o ID 89879473,
p. 17, por suposta
prática

do crime de roubo. Todavia, após a conclusão do inquérito policial, o paciente foi denunciado pelo cometimento, em tese, do delito de resistência (art. 329,
caput
, do Código Penal)
, e seu comparsa
Jhon

Heriksen
Mendonça Fernandes, além do crime de resistência, também foi

denunciado pelo delito de
direção perigosa (art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro).

Embora o impetrante postule a absolvição sumária do paciente, na verdade o que ele pretende é o trancamento da Ação Penal n.
1020839-42.2020.8.11.0003
, alegando, para tanto,

a inépcia da denúncia, ao argumento de que não foi apontado na peça acusatória qualquer indício de sua participação nos crimes em alusão,
acrescentando que
“
os relatos dos policiais, tanto, como as provas existentes, não apontam que o mesmo estava em posse de ilícito (simulacro), e ou, agiu, ou reagiu contra os mandos relatados”; afirmando, outrossim, a inexistência de
indícios suficientes d
e autoria delitiva em relação a Elton Douglas
, uma vez que “o acusado não é proprietário do veículo, não estava dirigindo e nem na posse da arma, e sequer sabia da existência da arma”.

Aduz, ademais, que o prosseguimento da aludida ação penal causou prejuízo ao paciente, tendo em vista que ele estava cumprindo pena no regime semiaberto
;
e, após a acusação de cometimento do crime de roubo, teve a pena regredida por falta grave; ressaltando, contudo, que a denúncia foi aditada, imputando-lhe a prática de crime de menor potencial ofensivo, situação que, na sua concepção, autoriza o paciente a responder ao processo em liberdade.

Forte nas razões
acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a concessão do direito de o paciente responder ao
processo em liberdade, com “
expedição de salvo conduto; e, no mérito, a absolvição sumária do acusado Elton Douglas Lima da Silva
”.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio da decisão encontradiça no ID
90092965
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
91370499
,
no qual fez uma narrativa minuciosa
da tramitação do caso em debate

e destacou que o paciente apresentou resposta à acusação pugnando preliminarmente pela reconsideração da decisão que recebeu a denúncia,
asseverando, outrossim,
o signatário da peça informativa, que o acusado
aduzi
u
, ainda, diversas teses
que serão enfrentadas por aquele juízo após a manifestação do
Ministério Público.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
94280982
,
opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento deste
writ
tendo em vista que conforme
“
informações fornecidas pela autoridade apontada como coatora a defesa do paciente apresentou resposta acusação com os mesmos requerimentos do presente habeas corpus, os quais ainda não foram analisados pelo juízo de primeiro grau
” razão pela qual é inadmissível a análise da matéria repisada nesta ação constitucional “
sob pena de vulneração do princípio do duplo grau de jurisdição por supressão de instância”.

No mérito, manifestou
-se
pela denegação da ordem destacando que “q
ualquer insurgência defensiva acerca da autoria delitiva deverá ser arguida no decorrer da instrução criminal, onde serão analisadas todas as provas produzidas”
.

É o relatório.

Inclua-se
em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
.

Indeferimento da inicial por supressão de instância
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça,
suscitou a preliminar de “não conhecimento” deste

writ
,
“
sob pena de vulneração do princípio do duplo grau de jurisdição por supressão de instância
”
.

Tem razão, o órgão de cúpula do Ministério Público.

Isso, porque,
consta do relatório,
que o
impetrante busca, por meio desta impetração, o
trancamento da Ação Penal n.
1020839-42.2020.8.11.0003
, ao argumento de que não foi apontado na peça acusatória qualquer indício d
a
participação
do paciente
nos crimes em alusão
, tendo em vista a inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva em relação
à sua pessoa
, de modo que deveria ser absolvido sumariamente.

Sobre o tema, consoante
foi
asseverado pela au
toridade indigitada de coatora em sua peça informativa,
o paciente apresentou resposta à acusação pugnando preliminarmente
“
pela reconsideração da decisão que recebeu a denúncia, sob o argumento de que não praticou o crime descrito no art. 329,
caput
, do Código Penal, pois não colocou em risco a vidas dos policiais, bem como não há nos autos de inquérito elementos que indiquem a participação direta ou indireta do acusado”
, teses, essas, que serão enfrentadas
por aquele juízo após a manifestação do
Ministério Público
.
(ID
91370499
).

Além disso
,
embora não fosse necessária,
da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado ao sistema
P
J
e
,
pôde ser verificado que
a
s
tese
s
posta
s na
exordial desta mandamental
, de fato,
também foram
apresentadas
na resposta à acusação pelo paciente
em sede de primeiro grau
(ID
60451009
da Ação Penal n. 1020839-42.2020.8.11.0003),
cujas questões ainda não foram
apreciad
as
pelo

juízo

natural da causa,
que, por óbvio, detém
a competência fixada para processar e julgar a
s
controvérsia
s
ora debatidas, uma vez que possui independência funcional para decidir cada caso que lhe seja apresentado, segundo seu entendimento jurídico sobre a questão.

Ademais,

é cediço
que o trancamento
de
uma ação penal, por meio de um
habeas corpus
, constitui medida excepcional, somente cabível quando, de plano, se revela a falta de justa causa para seu desenvolvimento, em razão da ausência de fato típico imputado
ao

agente
ou de elementos que emprestem à acusação alguma base
probatória
.

Assim,
na hipótese, o
pedido de trancamento da ação penal em alusão deve ser examinado de forma mais percuciente na primeira instância, onde haverá uma amplitude na apreciação e valoração da prova até então produzida, ao contrário do que ocorre no âmbito estrito do
writ
, até por que essa medida só poderia ser adotada no âmbito deste remédio heroico,
se os fatos alegados na inicial estivessem comprovados de forma clara e inequívoca, obrigação, essa, da qual não se desincumbiu o impetrante.

Nesse contexto, fica claro que
não
foi
oportunizado ao juízo natural da causa, a apreciação da
s teses postas nesta ação mandamental

–
situação que afrontaria
o princípio do
juiz natural

e

inviabiliza o exercício do poder jurisdicional do julgador

–
,
de modo

que

não havendo
manifestação pretérita da indicada autoridade coatora sobre as matérias
ora debatidas
, a concessão do benefício, neste momento, por este órgão revisor, implica em supressão de instância, que é vedado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça consoante se infere dos julgados abaixo ementados
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1.
O acórdão impugnado não examinou a matéria suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes
.
2. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STF, RHC 176629, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
034 DIVULG
23-02-
2021 PUBLIC
24-02-2021).
Destacamos

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. COVID-19. RECORRENTE ALEGA SER PORTADOR DE COMORBIDADE. NÃO COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE EVENTUAL ATENDIMENTO MÉDICO NO SISTEMA PRISIONAL. PRISÃO DOMICILIAR PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA NECESSIDADE DA PRESENÇA DO RECORRENTE NOS CUIDADOS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. 1.
O pedido de trancamento da ação penal por ausência de justa causa não foi objeto de cognição pelo Tribunal de origem. Logo, inviável seu enfrentamento por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância (
AgRg no RHC 113.160/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2019,
DJe
10/9/2019; RHC 116.635/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2019,
DJe
9/10/2019
).
2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a
gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. Segundo se infere, o recorrente já responde a outras 4 ações penais, sendo duas delas também pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico e outras duas por receptação e porte ilegal de arma de fogo. Ademais, ele é apontado como integrante de facção criminosa de alta periculosidade, denominada "comando vermelho", com atuação voltada para o tráfico de drogas em região fronteiriça, além de envolvimento com delitos de homicídio, furtos e roubo a banco. 4. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. O que se pode afirmar, neste momento processual, é que há indícios suficientes de autoria, decorrentes, sobretudo, das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas. 5. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da Covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, as instâncias ordinárias indeferiram a prisão domiciliar, em decisão suficientemente motivada, tendo destacado que o recorrente não comprovou a eventual impossibilidade de tratamento e atendimento médico, quando necessário, no próprio sistema prisional. 6. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, as instâncias ordinárias concluíram pela ausência de comprovação da imprescindibilidade do recorrente aos cuidados de seus filhos. Logo, rever tal entendimento demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível nesta via mandamental. 7. Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na formação da culpa será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 8. Na hipótese, não há falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista a complexidade do feito, que apura a estrutura de organização criminosa de alto vulto (comando vermelho), contando o processo com 36 réus, localizados em comarcas distintas e com procuradores diferentes, tendo sido necessária a expedição de inúmeras cartas precatórias e análise de pluralidade de pedidos de revogação e relaxamento de prisão. Não se trata, portanto, de desídia do Juízo processante na condução dos autos. 9. Recurso não provido, com recomendação de celeridade.
(STJ, RHC 144.326/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021,
DJe
25/06/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDENTE. TESE SOBRE CORONAVÍRUS. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU.NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA À SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta
eg
. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
II ?Conforme
já esclarecido na decisão agravada, não foi demonstrada qualquer flagrante ilegalidade, em especial, porque a jurisprudência deste
eg
. Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia, haja vista
a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente" (HC n. 384.302/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 9/6/2017). III - No caso concreto, não apenas a parte agravante já foi condenada em primeiro e segundo graus, mas também já houve o trânsito em julgado de sua condenação, com, inclusive, o julgamento de ação de revisão criminal improcedente. IV - Esclareceu-se, ainda, que, para além da reincidência e da gravidade abstrata do delito, tratando-se de réu reincidente (em crimes graves), não há ilegalidade na fixação de regime prisional mais gravoso do que permite o quantum isolado da pena aplicada. Precedentes. V - A indevida supressão de instância impede a apreciação da manutenção da prisão da ora agravante, em razão do impacto da pandemia de
coronavírus
no Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo, haja vista a inexistente manifestação a quo. VI -
Assente na jurisprudência desta
eg
. Corte Superior que: "No seio de habeas corpus, não é possível conhecer de temas não tratados na origem, sob pena de supressão de instância. [...]" (
AgRg
no HC n. 400.382/RS, Sexta Turma,
Relª
. Minª. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
de 23/6/2017
).
VII - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta
eg
. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 650.134/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021,
DJe
27/04/2021).
Destacamos

Posto isso, tendo em vista que a manifestação deste Tribunal de Justiça, sem prévia decisão do juízo de origem acerca da matéria, configura hipótese de supressão de instância,
acolho
a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
e deixo de apreciar os pedidos formulados nesta impetração
em favor de
Elton Douglas Lima da Silva
e
,
por conseguinte,
julgo extinto
este processo sem análise de mérito

.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021